Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. HOSPITAL. CLÍNICA CREDENCIADA. DEFEITO DO SERVIÇO. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INFECÇÃO BACTERIANA PÓS-CIRÚRGICA. DANOS ESTÉTICOS. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CIRURGIÃO. NÃO COMPROVADA. ERRO MÉDICO. PROVA. AUSENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA CLÍNICA CONVENIADA. AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA PERICIAL. VALIDADE.

1. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço.

2. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o hospital quanto a clínica credenciada figuram na mesma cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pela indenização relativa ao possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos do artigo 14, §4°, do Diploma Consumerista, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa.

4. As cirurgias estéticas classificam-se como obrigações de resultado, nas quais o médico se obriga a garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente.

5. Por se tratar de uma intervenção cirúrgica que, como tal, está sujeita a diversos riscos relacionados, entre outros, às particularidades do organismo do paciente e aos cuidados pós-operatórios, o resultado a que se obriga o profissional da medicina é o resultado possível e objetivamente esperado, muito embora esse, por vezes, coincida com aquele nutrido no íntimo do paciente.

6. Restando demonstrado que a paciente foi clara e objetivamente informada acerca da possibilidade de não obtenção do resultado subjetivamente esperado e de contrair infecção, esta consciente e voluntariamente assumiu o risco.

7. Tendo havido quadro infeccioso pós cirúrgico, este surge como fato inesperado que se amolda a caso fortuito, devido à resposta particular do organismo da autora/apelante ao procedimento a que se submeteu e do qual teve prévia ciência que poderia acontecer, quando da leitura do termo de consentimento livre e esclarecido, sem que se configure qualquer erro de procedimento do cirurgião responsável, do hospital ou da clínica credenciada (réus/apelados), a ensejar a responsabilidade civil.

8. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, apreciará a prova técnica de acordo com as razões de seu livre convencimento e indicará na sentença os motivos que o levaram a considerar (ou não) as conclusões do laudo, sendo certo que a desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos, para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer.

9. Não logrando a apelante/autora êxito em infirmar as conclusões do expert do Juízo, a fim de demonstrar que a infecção causada por bactéria de que foi vítima e que lhe ocasionou danos estéticos de grau moderado, decorreu de culpa (negligência e/ou imperícia) do médico-cirurgião e, solidariamente, de falha na prestação dos serviços de toda a cadeia de fornecedores, bem como inexistindo nos autos qualquer outra prova capaz de elidir o conteúdo do laudo pericial, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reparatório é medida que se impõe.

10. Recurso conhecido e desprovido.